Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-51.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RELACIONAMENTO CONSENSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. GRAVIDEZ. NASCIMENTO DE FILHA. “DISTINGUISHING”. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 593 DO STJ. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não houve violação ao contraditório e ampla defesa diante da negativa de instauração de incidente de insanidade mental e realização de exame de DNA, pois não foram apresentados indícios suficientes que justificassem tais medidas.
2. No caso concreto, o réu, então com 23 anos, manteve relacionamento com a vítima, 13 (treze) anos, por oito meses, resultando em gravidez e nascimento de uma filha em comum. A relação foi consensual e de conhecimento público, inclusive consentido pela genitora da adolescente.
3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, afasta-se, excepcionalmente, a aplicação da Súmula no 593 do STJ, pois a hipótese dos autos é caso de “distinguishing”, uma vez que a relação entre apelante e vítima foi consensual, a diferença de idade entre eles não era significativa, da relação adveio prole e não houve afetação relevante do bem jurídico tutelado.
4. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para absolver o apelante com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.